Tribunal: STF
Processo: Rcl 67012
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS: RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Hawk Transportes Ltda., contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Queimados, no Processo nº 0100380-46.2022.5.01.0571, mediante a qual teria sido inobservado o que assentado na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Israel Silva Godinho, pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício junto à ora reclamante, bem como as respectivas verbas laborais decorrentes da relação.
 
    3. Assevera que, não obstante a relação ser de prestação de serviços autônomos e, em que pese inexista contrato escrito, houve a pactuação de contrato civil verbal, o Tribunal reclamado reconheceu ser de competência exclusiva da Justiça do Trabalho o julgamento de causas em que há pleito de verbas do motorista autônomo, uma vez que se trata de relação comercial e não trabalhista.
 
    4. Aponta que, no caso em tela, mesmo com a publicação de cautelar, proferida por esta Suprema Corte, determinando a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos arts. 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei nº 11.442, de 2007, a autoridade reclamada proferiu sentença em contrariedade aos ditames da referida Lei, indeferindo preliminar de incompetência da Justiça laboral e mantendo o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes e determinando o pagamento de verbas rescisórias e contratuais diversas.
 
    5. Sustenta, em síntese, que a 1ª Vara do Trabalho de Queimados manifesta patente desrespeito à autoridade da decisão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADC nº 48/DF, que declarou constitucional a Lei nº 11.442, de 2007, e, por conseguinte, a competência da Justiça comum para processar e julgar ações dessa natureza.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender de imediato o andamento do processo de origem, até ulterior decisão desta Suprema Corte. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e reconhecer a Justiça comum como competente para processar e julgar o feito originário.
 
    7. Em 04/04/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 9).
 
    8. A 1ª Vara do Trabalho de Queimados apresentou as informações. Salienta que a autoridade reclamada, ao proferir a sentença, concluiu pelo reconhecimento de vínculo de emprego, tendo em vista a inexistência de contrato de TAC, considerando o teor da prova oral. Diz que a preliminar de incompetência foi afastada com base no preconizado no art. 114, inc. I, da Constituição da República (e-doc. 12).
 
    9. A parte beneficiária, Israel Silva Godinho, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 20/05/2024 (e-doc. 14).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
  
    12. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 1ª Vara do Trabalho de Queimados, no Processo nº 0100380-46.2022.5.01.0571, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 5; grifos e destaques do original):
 
“(...) DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
A competência da Justiça do Trabalho é em razão da matéria, definida pela causa de pedir e pelo pedido, os quais, no presente caso, versam sobre o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de verbas trabalhistas, assim como de indenização por danos morais, vinculado ao pleito de reconhecimento do liame empregatício.
Assim, é competente esta Justiça Especializada para o julgamento da lide, inclusive quanto ao pedido de indenização por danos morais, na forma do artigo 114, I e VI da Constituição Federal de 1988.
(...)
DO VÍNCULO DE EMPREGO. DAS VERBAS RESILITÓRIAS. 
Alega o demandante que foi contratado pela primeira reclamada em 23.08.2020 na função de motorista, sendo dispensado de forma imotivada em 10.02.2022, percebendo a quantia mensal de R$ 2.050,00. Argumenta ainda que foi contratado para laborar nas dependências da segunda reclamada. Pede o reconhecimento do vínculo de emprego e o pagamento de verbas daí decorrentes. 
Conforme preleciona o Ministro Maurício Godinho Delgado (Curso de Direito do Trabalho, 13ª edição, LTR): 
(...)
Em resumo, a relação de emprego se verifica quando há o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, a prestação do serviço pessoal por pessoa física, mediante salário e de forma não eventual, com subordinação perante o empregador, devendo ser este o responsável pelos riscos do negócio. 
Em defesa, a primeira reclamada não negou a prestação de serviços, sustentando, em resumo, que se tratava de trabalhador autônomo. 
Na peça contestatória, discorreu que:
“Conforme pode-se perceber o reclamante prestou serviços de forma eventual para a reclamada, com o pagamento por diária, somente nas oportunidades em que se disponibilizou para tanto. (…) Cumpre registrar ainda, que o autor utilizava veículo próprio, sem qualquer logotipo da empresa reclamada. Não obstante, conforme cabalmente demonstrado, o autor prestado serviço apenas quando se disponibilizava para tal, portanto, recebia a diária de acordo com os dias que se disponibilizava para efetuar as entregas. Informa a reclamada que pagava uma vez ao mês a totalidade de diárias realizadas pelo reclamante, sendo pago uma média de R$2.200,00. Impugna a reclamada toda a documentação relacionada a inicial pelo reclamante, tendo em vista que não comprova a existência de vínculo empregatício. Impugna ainda as fotografias de Id 72635b5, haja vista não serem meio de prova cabível para comprovação do vínculo empregatício, bem como as notas fiscais de Id 9a4ae7a, uma vez que estão ilegíveis e não é possível auferir que se trata de despesas realizadas pelo reclamante para a reclamada.”
Diante disso, atraiu para si o ônus de comprovar o fato modificativo do direito autoral (art. 818, II, da CLT). 
O cotejo da prova oral permite concluir que a ré não se desvencilhou de provar a ausência da relação empregatícia. A testemunha indicada pela parte autora trouxe credibilidade em sua narrativa e convenceu o juízo quanto à prestação de serviços da autora de forma subordinada, pessoal, onerosa, habitual e sem correr os riscos do negócio, utilizando veículo fornecido pela empresa a qual custeava suas despesas, consoante depoimento que segue:
"que trabalhou com o autor na 1a reclamada fazendo entregas; que o depoente usava veículo próprio mas o reclamante usava veículo da empresa que era uma Fiorino; que na contratação, tratou com o Vitor Guedes; que não tinha CTPS assinada e era motorista autônomo; que o depoente poderia fazer entregas para outras empresas de logística; que acredita que o mesmo não acontecia com o reclamante pois este só trabalhava para a 1ª reclamada; que havia grupo de WhatsApp em montavam a escala; que poderia ser na parte da manhã ou da tarde; que não sabe se quem determinava a quantidade de entregas era a 1ª reclamada ou o Mercado Livre; que não sabe informar se o autor receberia punição se não fosse trabalhar; que o reclamante não poderia mandar outra pessoa trabalhar em seu lugar; que o depoente recebia por quinzena; que não sabe como o reclamante recebia; que o valor era por diária independente da quantidade de entregas; que encontrava com o reclamante todos os dias em que estivesse escalado para trabalhar; que às vezes não encontrava com o autor pois estavam escalados em horários diferentes, mas se encontravam na rua; que o depoente fazia 90 a 110 entregas por dia; que nunca acontecia de não ter entregas ; que combustível e manutenção do veículo era de responsabilidade da empresa; que não sabe informar se o reclamante tinha horário de almoço; que o autor não poderia definir o dia em que iria trabalhar e que se não se engana, o reclamante tinha 1 folga por semana; que as mercadorias ficam guardadas no depósito do Mercado Livre; que se o autor carregasse na parte da tarde, trabalhava de 13h/14h e e saia por volta de 23h; q quando o depoente entrou na empresa, o reclamante já trabalhava; que o depoente trabalhou com o reclamante de dezembro de 2021, ao que se recorda, ficando por três meses e meio; que era uma média 10 pacotes por hora, na entrega; que havia controle na rota externa; que não sabe informar como esse controle era feito mas era por telefone pela Sra. Aslaine; que o depoente parava para almoçar, às vezes não, a depender da quantidade de entregas.".
A autonomia defendida pela primeira reclamada não ficou comprovada, especialmente porque o reclamante não tinha liberdade para escolher o dia a trabalhar. Quanto à aplicação de penalidade por ausência ao serviço, competia à ré provar que esta não existia – fato que não ocorreu. 
Nessa esteira, incumbia à primeira reclamada a prova da ausência dos requisitos autorizadores da relação de emprego, notadamente os previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, do qual não se desincumbiu. Não houve provas, ainda, de que o período de trabalho se deu em momento distinto ao alegado pelo reclamante na exordial. 
Vale destacar que as atividades desempenhadas pela primeira reclamada guardam total correlação com a dinâmica de entregas feitas em favor da segunda reclamada, sendo utilizada a mão de obra de entregadores, sendo uns empregados e outros autônomos, este o caso da testemunha ouvida.  
Assim, provada a existência dos requisitos da relação de emprego, em cotejo com as provas produzidas, reconheço o vínculo de emprego do autor de 23.08.2020 a 10.02.2022 (dentro dos limites do pedido), na função de motorista e, por isso, JULGO PROCEDENTE o pedido de pagamento das seguintes verbas, observado o princípio da adstrição: aviso prévio proporcional de 33 dias; décimo terceiro salário proporcional 04/12 do ano de 2020, integral de 2021 e proporcional a 2/12 do ano de 2022; férias integrais do período de 2020/2021 e proporcionais a 7/12, todas acrescidas de um terço; multa do art. 477, § 8º, da CLT. 
Em razão da controvérsia estabelecida, indevido o pagamento de multa do art. 467 da CLT. (...).”
 
    13. O reclamante alega inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:
 
“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020; grifos nossos).
 
    14. Com efeito, o referido paradigma trata da licitude da contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, autorizando a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras, além de afastar a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 

    15. A partir da análise dos autos, verifico que a alegação é de que a relação jurídica regente da prestação de serviços de TRC (Transporte Rodoviário de Cargas), havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, teria sido estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007. 

    16. Em que pesem as alegações, observo que inexiste contrato celebrado entre a ETC e o TAC. Nada obstante, a reclamante afirma que o beneficiário arrendava veículo para a prestação dos serviços e, ainda, que possuía CNPJ como transportador (e-doc. 1, p. 14-15). 

    17. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.

    18. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de vínculos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação não é da Justiça especializada, mas, sim, da Justiça comum. E ressalto que a Segunda Turma passou a adotar esse entendimento, em reconhecer, na hipótese em análise, a  inobservância do que firmou esta Corte ao examinar o mérito da ADC nº 48/DF.

    19. A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. Deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.701-AgR/MG, Rel.  Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 04/11/2022; grifos acrescidos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”
(Rcl nº 54.405-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 28/10/2022).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 11.442, DE 2007. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA.
1. A Lei nº 11.442/2007 autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras. A contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) não configura, a princípio, vínculo de emprego. 
2. Preenchidos os requisitos legais, resta configurada a relação comercial de natureza civil e afastado o vínculo trabalhista. Declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.442/2007 no âmbito da ADC nº 48. 
3. A celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, atrai a competência jurisdicional da Justiça Comum, afastando a Justiça Especializada, para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual. 
4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça Comum.”
(Rcl nº 53.558-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão  Min. André Mendonça, Segunda turma, j. 26/09/2022, p. 22/11/2022; grifos acrescidos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Relação envolve a Lei 11.442/2017. Natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. “
(Rcl nº 47.230-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022).

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator ROBERTO BARROSO consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego 1d.
2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 49.101-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 03/03/2022; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 47.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021; grifos acrescidos).

14. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 56.297/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/11/2022, p. 29/11/2022); Rcl nº 50.990/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022); Rcl nº 52.006/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022); Rcl nº 51.763/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022); e Rcl nº 51.687/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022).

15. Dessa forma, sem embargo da Justiça do Trabalho apreciar os pedidos relacionados a sua competência, entendo que cabe à Justiça comum manifestar-se previamente sobre a (in)validade da relação de natureza comercial e, a partir disso, os seus consectários, nos termos da Lei nº 11.442, de 2007. Logo, revelam-se inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.

16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão da 1ª Vara do Trabalho de Queimados, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0100380-46.2022.5.01.0571, determinando a remessa do feito à Justiça comum.

Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 27 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator